Tribunal: CARF
Processo: 10580.900109/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900109/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.686 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
HS PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
MOTIVAÇÃO
DO
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório que não
demonstra de forma clara e objetiva os motivos para o indeferimento do crédito
informado em DCOMP, não podendo ser considerado motivado o ato
administrativo que apenas afirma o crédito pleiteado não possui justificativa,
sem qualquer desenvolvimento dos motivos para o indeferimento.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900109/2014-22
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900109/2014-22

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação,
PER/DCOMP 16633.79284.060912.1.3.04-0890, relativo a suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo do IRPJ, código 2089, referente ao período de apuração de
30/09/2010, com débitos declarados. O crédito informado, no valor original na data de
transmissão de R$ 28.859,39 seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor
R$ 31.446,58, recolhido em 30/06/2011.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que
decidiu por não homologar a compensação declarada, conforme cópia abaixo:

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando o seguinte:
- que o pagamento indevido não está vinculado a retificação de
declaração, mas ao pagamento espontâneo de tributo maior que o devido
em face da legislação tributária;
- que ocorrera o pagamento a maior, em razão de o tributo ter sido
calculado erroneamente, com base em 32%, quando o aplicável seria com
base em 8%. No caso, restou demonstrado que houve erro no cálculo, que
gerou um pagamento a maior da ordem de R$ 31.446,58 (o valor
recolhido do DARF);
- que enviou o primeiro PER/DCOMP no 26167.42188.270711.1.3.04-
6085, processo 10580.900108/2014-881, utilizando o valor de R$
2.587,19, restando um saldo de R$ 28.859,39, que foi utilizado no
PER/DCOMP ora apreciado;
- que após a decisão, retificou a DIPJ, com a indicação do valor correto
do IRPJ, não restando, portanto, qualquer dúvida nas declarações de que
o imposto foi pago a maior. Por fim, requereu que fosse reconhecido o
pagamento a maior do IRPJ e homologada a compensação na forma
pleiteada

1 O PAF 10580.900108/2014-88 está sendo julgado na mesma seção de julgamento nesta 2a Turma Extraordinária.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900109/2014-22

Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls. 86) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator entendeu que não teria restado justificada a tributação do IRPJ pelo
lucro resumido de 8% em vista da atividade exercida pela empresa.
Ciente da decisão de primeira instância em 26/08/2020 (e-fls. 149), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/09/2020 (e-fls. 93), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto deste relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900109/2014-22

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado procedente.
A única justificativa para o não reconhecimento do crédito informado em
DCOMP consta no relatório de e-fls. 21, que abaixo reproduzimos:
“O CONTRIBUINTE PLEITEIA UM DIREITO CREDITÓRIO SOBRE UM
PAGAMENTO REFERENTE AO IR LUCRO PRESUMIDO TRIMESTRAL
(CÓDIGO 2089) QUE ESTÁ DISPONÍVEL NO CONTA CORRENTE TÃO
SOMENTE PELO FATO DE QUE O DÉBITO A ELE CORRESPONDENTE (O IR
DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO BASE DE 2010), QUE FOI APURADO NA
SUA DECLARAÇÃO DE IR ANO 2011, NÃO TER SIDO CONFESSADO VIA
DCTF. NÃO HÁ, PORTANTO, NO CASO, NENHUM PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR,
E
NADA
QUE
JUSTIFIQUE
O
RECONHECIMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELO
CONTRIBUINTE ATRAVÉS DA PERDECOMP NR 261674218827071113046085”.
Grifei.
A autoridade fiscal não justifica porque entende que o valor de um recolhimento
realizado via DARF, mesmo não estando alocado a qualquer débito, e portanto disponível, não
poderia ser restituído ao contribuinte.
O texto acima demonstra apenas uma simples contrariedade ao fato da DCTF
retificadora não indicar o débito correspondente ao DARF que fundamenta a DCOMP aqui
analisada, não apresentando qualquer justificativa para o indeferimento. Não se pode admitir
como justificativa ao indeferimento a simples afirmação de que “não há nada que justifique o
crédito”.
Seria necessário, como condição de validade do ato administrativo que não
homologou a compensação, que a autoridade fiscal tivesse demonstrado claramente porque
entendeu que a recorrente não teria direito à restituição, pois, como afirma no início do texto
acima transcrito, o pagamento está disponível, pois não está vinculado a nenhum débito, em vista
da DCTF retificadora não indicar qualquer débito.
DCTF foi retificada antes do despacho decisório, a qual também não foi objeto de
análise por parte da autoridade fiscal, que não demonstrou os motivos por que uma declaração
transmitida e admitida não deveria ser aceita.
Neste sentido, esta 2a TE já apreciou uma questão semelhante:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório Eletrônico
que não demonstra de forma clara e objetiva a apuração da parcela do crédito glosada,
mediante realização de cálculos matemáticos ou meio alternativo. Processo no
10073.900336/2010-54. Seção de 01/09/2021. Relator Rafael Zedral
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900109/2014-22

Portanto, diante da ausência dos motivos justificadores do ato administrativo de
não homologação, voto pela procedência do Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do Recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, devendo os presentes autos serem enviados ao arquivo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 161
DF CARF MF
Original